Tribunal: TJMT
Processo: 0004758-57.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0004758-57.2016.8.11.0041
RECORRENTE: MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA ALVES FARIAS
RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CEN TRAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 63653483) interposto por MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA ALVES FARIAS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 59830471):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM VIRTUDE DE DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CIRURGIA DE GASTROPLASTIA – PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Ainda que incontroversa a enfermidade (obesidade), no caso concreto não ficou demonstrada a necessidade urgente da Gastroplastia por Vídeo Laparoscopia (bariátrica), conforme entendimento do médico. Logo, a recusa é justificada. Isto é, no caso dos autos, não há falar em ato abusivo, tampouco ilegal da operada de plano de saúde em negar a cobertura do procedimento cirúrgico, eis que, em condições ordinárias, não está obrigada, por força contratual, a custear cirurgia programada ou eletiva de redução de estômago”. (N.U 0004758-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno proposto por Maria Helena Martins de Oliveira Alves Farias, manteve a decisão monocrática de id 50501487, em que foi provido o Recurso de Apelação interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.
A Recorrente alega que“(...) há anos possui diabetes tipo 2, hernia hiatal, discopatia lombar, lombalgia crônica, incontinência urinária de esforço, refluxo gastroesofásico e obesidade grave nível I, tendo sido indicado pelos seus médicos a realização da cirurgia bariátrica para restabelecer sua saúde”.
Assevera que “(...) o Egrégio TJMT, entendeu, que mesmo sendo necessária a realização de tal cirurgia, existindo a indicação médica, bem como reconhecendo o resultado satisfatório do tratamento havido, por não ser procedimento de urgência e emergência, não estaria a Recorrida obrigada a sua cobertura nos termos do contrato firmado”.
Nesse contexto, suscita violação ao artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) mesmo não sendo cirurgia de urgência e emergência, e sendo determinada indicação médica para restabelecimento da saúde do paciente, tem o plano obrigação de promover a cobertura do tratamento necessário”.
Recurso tempestivo (id 63718991).
Contrarrazões no id 67483973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 51 do CDC, a Recorrente alega que havendo indicação médica para tratamento de obesidade mórbida ou severa por meio de cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura ao argumento de que o tratamento não teria previsão contratual, porquanto visa à diminuição das complicações e doenças dela decorrentes, não se configurando simples procedimento eletivo.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII